Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. CAUÇÃO.
1. São devidos os honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Na execução provisória, o levantamento do dinheiro depositado depende, em princípio, de caução idônea.